Tribunal: TJSP
Processo: 1007620-52.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. Sentença que julgou boas as contas apresentadas, declarando a inexistência de saldo em aberto em favor da autora. APELAÇÃO. Autora que alega que não houve apresentação das contas pelos réus na forma adequada; que houve a quebra do sigilo fiscal da pessoa jurídica na ação de inventário, constatando-se a existência de saldo em caixa, no ano anterior ao

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. Sentença que julgou boas as contas apresentadas, declarando a inexistência de saldo em aberto em favor da autora. APELAÇÃO. Autora que alega que não houve apresentação das contas pelos réus na forma adequada; que houve a quebra do sigilo fiscal da pessoa jurídica na ação de inventário, constatando-se a existência de saldo em caixa, no ano anterior ao falecimento do seu genitor, superior a R$ 2 milhões; existência de indícios de atividade da empresa e cerceamento de defesa. Parte ré que foi condenada a prestar contas, abrangendo o período após o falecimento do genitor da autora até a extinção da pessoa jurídica. Manifestação da parte ré, reiterando os termos da contestação, informando que a empresa estava inativa desde o falecimento do genitor das partes. Manifestação da parte ré que não se confunde com a prestação de contas. Contas que deveriam ter sido prestadas de forma adequada. Indícios de movimentação financeira da pessoa jurídica no ano-calendário de falecimento do genitor. Contas que deverão ser apresentadas pela parte autora, no prazo de quinze dias, com contraditório, sem prejuízo do dever de o juízo analisá-las para verificação de sua exatidão, podendo determinar realização de perícia, se necessária. Exigibilidade de eventual débito apurado que deverá observar os requisitos legais das vias próprias, inclusive respectivos prazos prescricionais. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO.